Tribunal: TJDFT
Processo: 0752141-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0752141-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WILSON TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024404-63.2011.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelo sistema Sniper e no módulo MET/RAIS via Infojud. O agravante elucida ter iniciado cumprimento de sentença em face do agravado que, mesmo devidamente intimado, não realizou o pagamento do valor executado. Explica que requereu a pesquisa em sistemas, mas que o Juízo indeferiu seus pedidos. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Defende que as pesquisas requeridas e indeferidas s]ão essenciais para localizar bens e valores, evitando-se a ocultação de bens. Salienta que o Princípios da Cooperação, do Dever da Prestação Jurisdicional e da Máxima Efetividade da Execução autorizam a realização desse tipo de pesquisa, pois o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter, além de que a execução deve ser pautar pela celeridade e utilidade. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de liminar ao recurso para determinar a realização das pesquisas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e confirmar a liminar concedida. Preparo devidamente recolhido no ID 54221211. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 177252222, autos de origem: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de WILSON TEIXEIRA DA SILVA. Por meio da petição de id. 176702971, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Indefiro, ainda, o pedido de realização de pesquisa via INFOSEG, módulo MTE/RAIS para realizar consulta de vínculo PIS/PASEP, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo do executado. Cabe ao Exequente diligenciar para encontrar bens passíveis de penhora. Os sistemas disponibilizados pelo Judiciário auxiliam a parte na busca de bens, mas não é dado à parte exequente se ancorar somente nesses sistemas para a satisfação de seu crédito. Concedo a derradeira oportunidade para que a parte EXEQUENTE indique bens do devedor passíveis de penhora. Prazo: 15 dias úteis. 1. SNIPER O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TEIMOSINHA. PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE. PREFERÊNCIA DE PENHORA EM DINHEIRO. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRADO AO TJDFT. (...) 2 - SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O princípio do dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), somado ao fato de já estar disponível no âmbito do TJDFT, tornam possível a utilização da ferramenta para busca de ativos. A ferramenta propicia a constrição de dinheiro, que figura em primeiro lugar na lista de bens penhoráveis, com preferencia sobre os demais bens (art. 835, inciso I). 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1791695, 07384968520238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4°, do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 3. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 4. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1790641, 07171447120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SISTEMA SNIPER. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. CELERIDADE. (...) 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 3. A inexigibilidade de esgotamento de consultas em sistemas como o RENAJUD e o INFOJUD é matéria sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça através do AREsp 1528536/RJ e perfeitamente aplicável ao caso. 4. Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787253, 07350767220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessária a realização da consulta, tal qual solicitado pela parte. 2. MTE/RAIS A Rais – Relação Anual de Informações Sociais, regulação pelo Decreto 10.854/2020, trata-se de instrumento para fornecimento de informações ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelos empregadores, referente a cada um dos empregados. Colaciono informação fornecida no site do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o Rais: A gestão governamental do setor do trabalho conta com o importante instrumento de coleta de dados denominado de Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Instituída pelo Decreto no 76.900, de 23 de dezembro de 1975 e regida atualmente pelo Decreto no 10.854, de 10 de novembro de 2021, a RAIS tem por objetivo: · o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País, · o provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho, · a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das necessidades: · da legislação da nacionalização do trabalho; · de controle dos registros do FGTS; · dos Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários; · de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial; · de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. (http://rais.gov.br/sitio/sobre.jsf, acessado em 11 de dezembro de 2023, às 15:58h) Analisando-se a página inicial do Rais, verifica-se a existência de consulta pública, bastando informar o CPF do provável trabalhador para tanto. Assim, necessário entender que a parte agravante pode realizar a pesquisa, não necessitando que o juízo o faça para obter as informações de seu interesse. Portanto, correta a decisão que indeferiu tal pedido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, para determinar que seja realizada consulta no sistema Sniper pelo juízo de primeira instância. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023 16:04:33. TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO Desembargador